Tribunal: TJPA
Processo: 0806606-77.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806606-77.2024.8.14.0301

APELANTE: MARCIA CARDOSO DE LIMA COSTA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA: 0806606-77.2024.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: Vara da Fazenda Pública da Capital – Belém/PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATOR: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TEMA 1.075 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal ocupante do cargo de técnica em enfermagem contra ato omissivo do Secretário Municipal de Administração do Município de Belém, visando à implementação de progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no plano de carreira instituído pelas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991. A impetrante sustenta possuir mais de 27 anos de efetivo exercício no serviço público municipal e permanecer enquadrada na mesma referência salarial desde sua admissão, pleiteando a elevação à referência correspondente, com retificação dos assentamentos funcionais e pagamento das diferenças remuneratórias. Sentença que concedeu a segurança para determinar a implementação da progressão funcional. Autos remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipal que preenche os requisitos legais possui direito subjetivo à progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no plano de carreira do Município de Belém; (ii) estabelecer se limitações orçamentárias ou restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal podem impedir a implementação da progressão funcional legalmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 7.507/1991, com alterações introduzidas pela Lei nº 7.546/1991, disciplina o plano de carreira dos servidores do Município de Belém e prevê a progressão funcional horizontal por antiguidade mediante elevação à referência salarial imediatamente superior a cada interstício de cinco anos de efetivo exercício.

4.

A progressão funcional por antiguidade constitui direito subjetivo do servidor público que preenche os requisitos legais, consistentes no vínculo efetivo com a Administração e no cumprimento do interstício temporal previsto em lei.

5.

O desenvolvimento funcional previsto em lei configura ato administrativo vinculado, inexistindo margem de discricionariedade para a Administração Pública quanto à sua implementação quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais.

6.

A evolução na carreira decorrente da progressão funcional não se confunde com concessão de nova vantagem remuneratória, tratando-se de movimentação prevista no próprio plano de carreira do servidor.

7.

A alegação de limitações orçamentárias ou de extrapolação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão da progressão funcional, por se tratar de direito previsto em lei anterior, enquadrado na exceção do art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC nº 101/2000, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.075.

8.

A omissão administrativa quanto à implementação da progressão funcional caracteriza situação de trato sucessivo, renovada periodicamente, não incidindo decadência para a impetração do mandado de segurança.

9.

Comprovado nos autos que a servidora preenche os requisitos legais e diante da inércia da Administração em promover a evolução funcional, resta configurada violação a direito líquido e certo, legitimando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no plano de carreira do servidor público constitui direito subjetivo, configurando ato administrativo vinculado quando preenchidos os requisitos legais.

2.

A Administração Pública não pode invocar limitações orçamentárias ou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para negar progressão funcional prevista em lei anterior.

3.

A omissão administrativa na implementação de progressão funcional configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência para impetração de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 496; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 7.507/1991, arts. 11, 12, 16 e 19; Lei Municipal nº 7.546/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Conv. TRF5), Primeira Seção, j. 24.02.2022, Tema 1.075; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 0806606-77.2024.8.14.0301
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
conhecer da remessa confirmando a sentença
, mantendo integralmente a sentença concessiva da segurança, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, data do julgamento.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
MÁRCIA CARDOSO DE LIMA COSTA
contra ato omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, visando à implementação de
progressão funcional horizontal por antiguidade
, prevista no plano de carreira dos servidores municipais.

A impetrante sustenta ser
servidora pública municipal efetiva
, ocupante do cargo de
técnica em enfermagem
, admitida mediante concurso público em
01/03/1996
, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, contando com mais de
27 anos de efetivo serviço público municipal
.

Afirma que as
Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991
, que regulamentam o plano de carreira do quadro de pessoal da Prefeitura de Belém, asseguram aos servidores
progressão funcional horizontal por antiguidade
, consistente na elevação automática à referência salarial imediatamente superior a cada
interstício de cinco anos de efetivo exercício
.

Alega que, apesar de cumprir integralmente os requisitos legais exigidos para o desenvolvimento funcional, permanece
enquadrada na referência salarial nº 16
, a mesma desde sua admissão no serviço público municipal, quando, em tese, já deveria encontrar-se na
referência nº 21
, considerando o tempo de serviço transcorrido.

Sustenta que a omissão administrativa caracteriza
violação a direito líquido e certo
, porquanto o direito à progressão funcional decorre diretamente da legislação municipal e independe de discricionariedade administrativa.

Defende que não há decadência para impetração do mandado de segurança, por se tratar de
omissão administrativa de caráter continuado
, renovada mês a mês.

Invoca, ainda, a tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075 dos recursos repetitivos
, segundo a qual
é ilegal a não concessão de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, ainda que o ente público alegue limitações orçamentárias decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal
.

A impetrante requereu, liminarmente e no mérito:

(i) a implementação imediata da progressão funcional horizontal por antiguidade;
(ii) sua elevação à
referência salarial nº 21
;
(iii) retificação de seus assentamentos funcionais;
(iv) pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

Sobreveio
sentença que concedeu a segurança
, reconhecendo o direito da servidora à progressão funcional e determinando ao Município de Belém a implementação da progressão prevista no plano de carreira.

Em razão da condenação imposta à Fazenda Pública, determinou-se o
reexame necessário
.

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e
manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança impetrado por MÁRCIA CARDOSO DE LIMA COSTA em face do MUNICÍPIO DE BELÉM e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, por meio da qual foi concedida a segurança.

Certificado nos autos o decurso do prazo sem interposição de recurso voluntário pelas partes, determinou-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, para fins de reexame necessário.

A apreciação deste colegiado restringe-se a verificar
a legalidade da omissão administrativa quanto à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade da servidora municipal
, bem como a possibilidade de o ente público
invocar limitações orçamentárias para obstar o reconhecimento do direito previsto em lei
.

A impetrante demonstrou documentalmente que ingressou no serviço público municipal em
01/03/1996
, após aprovação em concurso público, ocupando o cargo de
técnica em enfermagem
, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

O plano de carreira do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Belém encontra-se disciplinado pela
Lei Municipal nº 7.507/1991
, com alterações introduzidas pela
Lei nº 7.546/1991
.

A referida lei dispõe expressamente:

Art. 11 -
Progressão

Funcional
é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

“
Art. 12. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos de efetivo exercício ao Município de Belém.
”

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira
Progressão

Funcional
que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria
funcional
, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria
funcional
, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria
funcional
, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria
funcional
, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria
funcional
corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
.

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a progressão funcional horizontal constitui
direito subjetivo do servidor público
, condicionado apenas ao preenchimento dos requisitos legalmente estabelecidos, quais sejam:

vínculo efetivo com a Administração Pública;

cumprimento do interstício temporal de cinco anos de efetivo exercício.

A
progressão
por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o
servidor
o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei
Municipal
n°
7.507
/1991, com redação alterada pela Lei n°
7.546
/1991.

No caso concreto, os documentos funcionais juntados aos autos demonstram que a servidora possui
mais de duas décadas de serviço público municipal
, circunstância que evidencia o cumprimento do requisito temporal previsto na legislação municipal.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui jurisprudência consolidada nesse sentido, reconhecendo que a progressão funcional prevista no plano de carreira municipal
não se confunde com concessão de vantagem nova
, mas representa simples evolução na carreira do servidor.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI
MUNICIPAL
Nº
7.507
/91. EFICÁCIA PLENA.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3- A Lei
Municipal
nº
7.507
/91, estabelece, no art. 12, que a
progressão

funcional

horizontal
se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada
progressão
. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...)

5-
A
progressão

funcional
por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº
7.507
/91);

6- A
progressão
e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.

(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05).

Na mesma linha: TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24; TJPA, Processo nº 0060695-06.2012.8.14.0301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26; TJPA, 0824116-16.2018.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22. Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da
progressão

funcional
por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, não subsiste margem para juízo discricionário da Administração Pública, porquanto o desenvolvimento funcional constitui
ato administrativo vinculado
.

Nesse contexto, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.075
, fixou a seguinte tese jurídica:

“Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 : é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal , referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101 /2000.15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento..”

(STJ - REsp: 1879282 TO 2020/0143529-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

No julgamento do
REsp 1.878.849/TO
, representativo da controvérsia, consignou-se que:

“5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.”

STJ - REsp: 1878849 TO 2020/0140710-7, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022 RSTJ vol. 265 p . 92)

Assim, a alegação de insuficiência orçamentária ou de extrapolação dos limites previstos na
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000)
não constitui justificativa juridicamente idônea para a supressão de direito subjetivo do servidor público.

Com efeito, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê exceção às restrições relativas às despesas com pessoal, permitindo a concessão de vantagens decorrentes de
determinação legal anterior
, conforme estabelece o art. 22, parágrafo único, inciso I.

Portanto, impedir a progressão funcional sob fundamento de limitação financeira equivaleria a
subverter o princípio da legalidade administrativa
, convertendo um direito subjetivo em ato discricionário da Administração.

Cumpre ainda destacar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que, em hipóteses como a presente,
não há decadência para a impetração do mandado de segurança
, uma vez que se trata de
omissão administrativa continuada
, renovada mensalmente.

Dessa forma, restando demonstrado nos autos que a servidora preenche os requisitos legais para a progressão funcional e que a Administração Pública permanece inerte quanto à sua implementação, mostra-se plenamente configurada a violação a direito líquido e certo apta a justificar a concessão da segurança.

Ante todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
conheço da remessa necessária, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a sentença
, mantendo integralmente a decisão que concedeu a segurança na forma fixada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026